Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes.
2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema.
3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas.
4. Deu-se provimento ao recurso.